Tribunal: STF
Processo: ARE 1386315
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "SERVIDOR MUNICIPAL



    Professora de educação infantil - Cubatão - Reenquadramento - Padrão/classe F-10 - Possibilidade:



    - O professor de educação infantil tem direito ao reenquadramento no padrão F-10 em virtude da unificação dos vencimentos para os cargos técnicos de nível médio.



    Professora de educação infantil - Cubatão - Cesta-básica e vale-refeição - Benefícios pagos na via administrativa - Litigância de má-fé - Possibilidade:



    - A postulação em juízo de verba recebida administrativamente, mais de um ano antes do ajuizamento da demanda, caracteriza litigância de má-fé.



    Professora de educação infantil - Cubatão - Cartão servidor - Impossibilidade:



    - O cartão servidor cidadão é benefício provisório, vedada sua conversão em pecúnia."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A Municipalidade unificou para a classe padrão F-10 todos aqueles cargos em que o concurso exigia curso técnico e a Lei Municipal Complementar nº 22/04, para o cargo de professor de educação infantil I, como frisado, exige diploma de nível superior em curso de licenciatura em Pedagogia de graduação plena com habilitação específica na área de atuação, admitida, como formação mínima, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal/Magistério.



    Ainda, a Municipalidade não comprovou qualquer conflito com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cubatão (Lei Municipal nº 325/59).



    Desse modo, a autora faz jus ao reenquadramento no padrão F-10 em virtude da unificação dos vencimentos para os cargos técnicos de nível médio, assim considerado o de Professor de Educação Infantil I, bem como ao recebimento das diferenças daí decorrentes, tendo em vista que não há conflito entre as Leis Complementares 2.085/92 e 2.143/93 e o Estatuto do Magistério.



    (...)



    Como da inicial constou pedido de pagamento do saldo em aberto relativamente à cesta básica e à vale refeição e, com a contestação, o Município provou o pagamento, fato não refutado tampouco reconhecido pela autora em réplica, onde pediu o julgamento do pedido como deduzido, o juiz entendeu estar evidenciado o dolo, condenando a autora em multa processual , equivalente a 10% do valor da causa, restrito aos créditos exigidos indevidamente a título de vale-refeição e cestas básicas (fl.5), observando:



    (...)



    No entanto, a inicial está datada de 4.3.20 com distribuição da demanda em 16.12.20 e citação do Município em 15.3.21 (fl.73), ou seja, mais de 1 ano e meio após o pagamento dos benefícios cesta básica e vale refeição aqui pleiteados.



    (...)



    A apelante pede o pagamento relativamente aos meses de janeiro/2015, fevereiro/2015, julho/2015, setembro/2015, novembro/2015 à fevereiro/2016, junho/2016 à agosto/2017 (fl.5) mas, segundo informa a Municipalidade na contestação, o programa teve vigência de janeiro/10 da dezembro/14; já entre os meses de janeiro de 2015 a fevereiro de 2016, não havia contrato vigente a autorizar a continuidade do Programa, que foi retomado em março de 2017, sendo creditados os valores respectivos até o mês de maio, quando a crise financeira do Município obstou a continuidade do contrato com a empresa administradora de cartões, sendo interrompido o Programa, consoante amplamente noticiado na imprensa."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente